Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR. LEI 6188/20. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. STF RE 1491414/DF. VALOR MÁXIMO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) dentro do limite de 20 salários mínimos previsto na Lei Distrital n° 6.618/20, limitando-a a 10 salários mínimos.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo regular (ID 60748626). Não foram oferecidas contrarrazões (ID 62234916).
3. Em suas razões recursais, a parte credora alega que a decisão deve ser reformada, sob o fundamento de que o acórdão proferido pelo e. TJDFT na ADI 07068777420228070000 não transitou em julgado, tendo sido admitido Recurso Extraordinário, com a respectiva remessa dos autos ao STF. Afirma que a Lei Distrital no 6.618/2020, que foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, foi reputada formalmente válida pele e. STF no RE 1414943/DF e no agravo regimental no RE 1361600/DF. Defende que o simples fato de o tema tratado na aludida lei poder gerar impactos no valor final do orçamento público não faz dela uma norma material e tipicamente orçamentária, afastando-se a inconstitucionalidade formal da norma. Destaca que o STJ, em sede de mandado de segurança – controle difuso de constitucionalidade, RMS 71.141/DF – reputou a mencionada lei constitucional. Concluiu que a inconstitucionalidade declarada pelo e. TJDFT afronta entendimento consolidado do STF e STJ. Pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão para observar o teto de 20 (vinte) salários mínimos para a expedição de RPV.
4. A decisão (ID 60752679) concedeu efeito suspensivo ao recurso tendo em vista a probabilidade do direito e o risco da demora.
5. A Lei 6.618/20 foi declarada inconstitucional pelo TJDFT, em sede de ADI e, portanto, em regime de controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos erga omnes. Em 01/07/2024 o STF julgou o recurso extraordinário referente à ADI mencionada (RE 1491414/DF), declarando constitucional a aludida lei. Em que pese ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado, é necessário observar o julgado em referência, que se deu no mesmo sentido do entendimento manifestado pelo STJ, em sede de mandado de segurança – controle difuso de constitucionalidade (RMS 71.141/DF)
6. A controvérsia foi resolvida pelo e. STF de modo que a decisão da Suprema Corte deve ser observada pelos Juízes e Tribunais, com fulcro no art. 927, incisos I e V do CPC. Declarada a constitucionalidade da Lei 6.618/20, aplica-se o teto de 20 (vinte) salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor.
7. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada para determinar que seja observado o limite de 20 (vinte) salários mínimos para a expedição de RPV.
8. Sem custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.